Tribunal: TJMT
Processo: 0005912-39.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005912-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - AGRAVO REGIMENTAL
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, E NA SEQUÊNCIA, JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005912-39.2018.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO [ART. 356, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADIAMENTO INJUSTIFICADO – SESSÃO MANTIDA NA DATA PREVISTA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova da impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento há de ser feita
ex ante
,
salvo circunstância excepcional, devidamente provada ou justificada nos autos.

EMENTA APELAÇÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO [RETENÇÃO DE AUTOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ENTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – MÉRITO – VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.

Havendo nos autos apenas recurso da defesa, não há falar em agravamento da situação do réu, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005912-39.2018.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o adiamento do julgamento do Recurso de Apelação n. 0005912-39.2018.8.11.0042, onde o agravante, em causa própria, ataca a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, previsto no art. 356 do Código Penal.

Em suas razões, aduz que a decisão objurgada neste recurso
“viola frontalmente o direito do agravante de proceder à sustentação oral e revela-se em patente cerceamento de defesa”.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandre Castro de Arruda
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 356 do Código Penal, substituindo-a por uma restritiva de direito a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; no mérito, pugna pela manutenção da pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005912-39.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante, que atua em causa própria, pretende adiar, uma vez mais, o julgamento do recurso de apelação que interpôs contra a sentença condenatória que lhe pune por infração do tipo penal previsto no art. 356 do Código Penal.

Desde a sessão virtual que teve seu início em 23/8/22, sistematicamente o agravante busca impedir o julgamento do recurso. Embora tenha, na ocasião, juntado atestado médico – que motivou o adiamento por este relator – fato é que o prazo dele se venceu, de modo que, aparentemente, não há razões para mais protelação.

A prova da impossibilidade de comparecimento há de ser feita
ex ante
,
salvo circunstância excepcional, devidamente provada ou justificada nos autos.

Não tem sentido, em condições normais, reclamar a suspensão do julgamento pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem antes o agravante se submeter ao exame do médico, pois é o profissional quem dirá se ele tem ou não condições de participar do julgamento, e qual o prazo de convalescença que necessita.

Na situação em exame, é o agravante quem está a atestar a sua alegada falta de condições para participar do julgamento – que se realiza por videoconferência, diga
en passant
, e ele próprio a prescrever o tempo que necessita para sua recuperação.

Esse disparate se infere da sua própria manifestação, quando aduz que
“este causídico em nenhum momento se desincumbiu de provar a sua condição de saúde perante este h. juízo, pois requereu prazo de 45 dias para apresentação de novo atestado médico, o qual coincide com a data de retorno médico 03.10.22, momento em que se submeterá ao crivo de nova avaliação cardiológica, doc, em anexo”.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo julgamento do recurso de apelação n. 0005912-39.2018.8.11.0042, para esta sessão.

VOTO APELAÇÃO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O apelante, em defesa própria, sustenta a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Sem razão, contudo.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1o, dispõe sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

“É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu
entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
.” [...]
(sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o delito ocorreu

no mês de outubro de 2016, sendo a denúncia recebida em
2.5.2018
, o que fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória foi prolatada em 24.6.2020, tendo sido publicada, pelo que consta dos andamentos processuais do PJE/MT, em
10.07.2020
.

Considerando que a interrupção faz com que o lapso prescricional volte a fluir novamente, tem-se que o termo inicial para a contagem, no presente caso, seja o dia do recebimento da denúncia (2.5.2018).

Não se visualiza recurso da acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada [CP, art. 110, § 1o].

A pena atribuída ao réu foi de 6 (seis) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos – art. 109, VI CP.

Entre a data do recebimento da denúncia (2.5.2018) e a da publicação da sentença condenatória (10.7.2020) não decorreu o lapso temporal de 3 (três) anos, visto que transcorreram pouco mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, manifestamente é
insuficiente
para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Desta forma, não acolho a prejudicial de mérito suscitada pela defesa.

MÉRITO

A denúncia se encontra vazada nestes termos:

“[...] Consta dos autos que a Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RU Brasil ingressou em juízo com Ação de Busca e Apreensão em face de ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA, ora DENUNCIADO, cujo processo foi retirado em carga pelo réu em 11/10/2016 e não mais devolvido, apesar de regularmente intimado, via DJE, n°. 10083 — publicado em 18/08/2017. Assim agindo, o DENUNCIADO DEIXOU DE RESTITUIR ao juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, os AUTOS DO PROCESSO de n°. 23324-54.2016.811.0041 — Código 1130793, cuja carga recebeu em 11/10/2016, na qualidade de advogado, configurando o delito de SONEGAÇÃO DE AUTOS, previsto no art. 356 do Código Penal.

Frente a inércia do DENUNCIADO, cuja postura estava provocando prejuízo na tramitação dos respectivos autos e em nova tentativa de recuperar os documentos sonegados ante ao não atendimento da intimação judicial por parte de ALEXANDRE CASTRO em 15/09/2017 a Oficial de Justice Vanda Gomes Ferreira, com o fito de apreender os autos em questão, dirigiu-se a Praça Alencastro, onde esta sediada a Prefeitura Municipal de Cuiabá, momento em que tomou conhecimento que o DENUNCIADO ALEXANDRE é funcionário da SEMOB, sendo informado que é Agente de Trânsito.

Consta, ainda, que o informante ligou para ALEXANDRE, momento em que a Oficial de Justiça conseguiu entrar em contato telefônico com o mesmo; todavia, fora informado por ALEXANDRE que o processo não estava com ele naquele momento, mas que iria devolvê-lo no mesmo dia, razão pela qual não foi possível realizar a Apreensão dos Autos. [...]”

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal de
Alexandre Castro de Arruda
, condenando-o à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o apelante sustenta que, diante de sua

condenação,
“fica vedado ao Tribunal reformar a decisão para piorar a situação do réu”,
nos termos do art. 617, do Código de Processo Penal.

Com efeito, havendo nos autos apenas recurso da defesa, não há falar em agravamento da situação do réu, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Ao caso, aplicável o seguinte entendimento:

“[...]1. Não se admite que o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, altere ou inove os fundamentos utilizados para valorar negativamente qualquer elemento na dosimetria da pena, pela vedação à reformatio in pejus. Entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento dos EDv nos EREsp 1.826.799/RS, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021.[...]” (AgRg no REsp n. 1.976.892/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Aliás, consigno ser disparatada a pretensão do recorrente em ser mantida a sentença quando não há recurso do Ministério Público. Tecnicamente, não há interesse recursal neste ponto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022